Tribunal: TJMT
Processo: 1074460-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074460-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDELGRACIA BASTOS - CPF: 275.095.831-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO QUE NÃO DISPENSA VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória. A autora alega que o pneu de seu veículo foi perfurado por parafuso no estacionamento do supermercado réu, em 20/10/2024, durante obras no local. Pleiteia R$ 675,31 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais. A sentença reconheceu ausência de prova mínima do fato constitutivo e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a ocorrência do evento danoso nas dependências do estabelecimento e o nexo causal; e (
ii
) estabelecer se a inversão do ônus da prova dispensa a demonstração mínima de verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do CDC não dispensa a demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal.

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, não de julgamento, e pressupõe verossimilhança mínima das alegações.

A autora não comprovou sua presença no estabelecimento na data alegada, inexistindo nota fiscal, cupom ou qualquer documento que vincule sua presença ao local.

O boletim de ocorrência possui natureza meramente declaratória, não comprovando isoladamente a veracidade do evento.

As fotografias juntadas carecem de metadados, geolocalização ou identificação temporal que permitam vincular as imagens ao local e momento alegados.

A ausência de laudo técnico ou perícia impede o reconhecimento do nexo causal entre o objeto fotografado e o dano no pneu.

A nota fiscal do pneu foi emitida dias após o suposto evento, rompendo a contemporaneidade necessária à aferição da causa do dano.

A própria apelante requereu julgamento antecipado,
renunciando a
prova testemunhal que poderia corroborar sua versão.

A Súmula 130 do STJ pressupõe comprovação de que o evento ocorreu nas dependências do estabelecimento, requisito não demonstrado.

O dano moral não se configura quando ausente prova do fato gerador e quando a narrativa não ultrapassa o aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, sendo indispensável a comprovação da ocorrência do evento danoso e do nexo causal.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC constitui regra de instrução e pressupõe verossimilhança mínima, não autorizando condenação baseada em narrativa unilateral desprovida de lastro probatório.

A Súmula 130 do STJ pressupõe a comprovação de que o evento danoso efetivamente ocorreu nas dependências do estabelecimento comercial.

Fotografias desprovidas de metadados e documentos unilaterais não são suficientes para comprovar o fato constitutivo quando ausentes outros elementos probatórios corroborativos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A
pelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais
.

A autora alega que, em 20/10/2024, ao estacionar seu veículo no supermercado Fort Atacadista, o pneu foi perfurado por parafuso deixado no chão durante obras. Afirma ter permanecido mais de uma hora aguardando atendimento, sem solução, precisando abandonar o veículo e retornar a pé. Pleiteia R$ 675,31 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda, fundamentando que a autora não apresentou prova mínima do fato constitutivo do direito, não havendo documentos que comprovem a relação entre os danos e o objeto supostamente encontrado no estacionamento. Consignou que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos alegados.

A apelante sustenta responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC e Súmula 130 do STJ), afirma que o nexo causal está comprovado pelos documentos juntados e que o dano moral é presumido. Requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova do fato e do nexo causal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão central consiste em definir se a sentença merece reforma para reconhecer a responsabilidade civil da apelada pelos danos alegadamente sofridos pela apelante em estacionamento de supermercado.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se submete
ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, que dispensa a demonstração de culpa do fornecedor.

Todavia, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil:
conduta, dano e nexo causal
.
A dispensa de prova da culpa não equivale à dispensa de prova do próprio fato.

O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui
regra de instrução
, não de julgamento, e pressupõe a demonstração de verossimilhança mínima das alegações.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

"A inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, VIII, do CDC não é automática, dependendo de decisão judicial que a determine, após análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Ademais, tal inversão não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito."
(REsp 1.543.736/SP)

Da análise d
os autos, constata-se que a

apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Não há nos autos qualquer documento que comprove que a apelante esteve no supermercado na data alegada (20/10/2024). Não foi juntada nota fiscal de compra, cupom fiscal, comprovante de cartão de crédito, ticket de estacionamento ou qualquer outro elemento que vincule sua presença ao local.

O boletim de ocorrência possui natureza meramente declaratória, constituindo prova unilateral que registra a versão apresentada pelo declarante, sem confirmação técnica ou testemunhal dos fatos. Não se presta, isoladamente, a comprovar a veracidade do evento.

As fotografias juntadas não contêm metadados, geolocalização, data ou hora que permitam vincular as imagens ao estacionamento da ré ou ao momento alegado. Não há como aferir se o objeto fotografado estava efetivamente no local ou se a imagem foi produzida em circunstância diversa.

Não há laudo técnico, perícia ou qualquer elemento que demonstre que o dano no pneu foi causado pelo objeto fotografado. A nota fiscal de compra do pneu foi emitida dias após o suposto evento, rompendo a contemporaneidade necessária à aferição da causa do dano.

A própria apelante, quando intimada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide,
abrindo mão da
produção de prova testemunhal que poderia, em tese, corroborar sua versão quanto ao atendimento por funcionários ou às condições do estacionamento.

A Súmula 130 do STJ estabelece que
"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"
. Todavia, a aplicação desse enunciado pressupõe a
comprovação de que o evento danoso efetivamente ocorreu nas dependências do estabelecimento
, requisito não demonstrado no caso concreto.

Os precedentes invocados pela apelante tratam de situações em que havia prova inequívoca da ocorrência do fato (furtos registrados, veículos danificados com testemunhas,
filmagens etc.
), circunstância diversa da presente hipótese.

O dano moral pressupõe a demonstração de violação a direito da personalidade, com efetivo abalo à dignidade, honra ou integridade psíquica da vítima. Não se configura dano moral indenizável o mero dissabor ou contrariedade cotidiana.

No caso concreto, além de não comprovado o fato gerador, a narrativa apresentada não ultrapassa o limite do aborrecimento comum, não se caracterizando ofensa à dignidade da pessoa humana apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

A sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os princípios do ônus da prova e da responsabilidade civil consumerista. Não se trata de negar proteção ao consumidor, mas de exigir o mínimo de substrato probatório para a formação de convicção judicial segura.

Condenar com base em alegações não comprovadas representaria violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, transformando o Poder Judiciário em instrumento de presunções absolutas incompatíveis com o sistema processual
vigente.

À Propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA AVARIA EM VEÍCULO NO INTERIOR DE ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PELA EMPRESA RÉ. SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA.
NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00182094820198190001 202200108658, Relator.: Des(a
)
LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2022, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/03/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor da apelada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026